Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706125-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA RECORRIDO: ROSSI RESIDENCIAL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença para cobrança de taxas condominiais inadimplidas pela agravada, pessoa jurídica em recuperação judicial, no qual o d. Juízo determinou a desconstituição da penhora anteriormente deferida sobre bem imóvel, porquanto incumbiria exclusivamente ao Juízo universal do soerguimento a análise acerca de qualquer ato tendente à expropriação de patrimônio da devedora. 2. Inexiste controvérsia acerca da natureza extraconcursal do débito condominial que lastreia o cumprimento de sentença da origem. Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ, as execuções fundadas em crédito dessa natureza não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 3. A despeito da impossibilidade de suspensão do curso da execução de verbas com natureza extraconcursal, é exclusiva a competência do Juízo do soerguimento para decidir sobre atos que importem em constrição sobre o patrimônio da recuperanda, como medida de ajustar os interesses entre o direito dos credores e a finalidade de garantir a superação dos entraves financeiros que levaram a demandada a requerer a recuperação judicial, na esteira dos precedentes do c. STJ sobre a matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 84 da Lei 11.101/2005, defendendo que a manutenção da constrição judicial realizada sobre o imóvel da empresa em recuperação judicial é plenamente possível, por se tratar de crédito extraconcursal. Enfatiza que cabe ao juízo universal, apenas, nesse caso, a deliberação sobre a efetiva expropriação do bem. Aduz que a baixa do registro da penhora do imóvel impossibilitará que o bem seja levado à hasta pública, com a autorização do juízo da recuperação judicial. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 84 da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005